Tribunal: TJES
Processo: 0000554-46.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000554-46.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GETULIO OLIVEIRA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000554-46.2022.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GETULIO OLIVEIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-
A
, I, CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório.
A
palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial.
Caso em que
a vítima reconheceu o réu na esfera policial, em procedimento que respeitou as formalidades do artigo 226 do CPP
.
Condenação
m
antida.
2.
O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento das despesas processuais fica sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. Assim, a análise do pedido de isenção de custas processuais deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000554-46.2022.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GETULIO OLIVEIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GETULIO OLIVEIRA ROSA
,
em face da sentença de fls.
51
/53, da
2
ª Vara
de Baixo Guandu
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta de
14
h
37
min do dia
9
de
abril
de 20
22
, na Avenida Flausina de Souza Ribeiro, Residencial Ricardo Ho
l
z,
Município de Baixo Guandu
, o
apelante teria
subtra
ído
para si mediante grave ameaça às vítimas Karina Valory Alves e Vanilda Garcia Alves, quantia em dinheiro pertencente ao estabelecimento "Mercearia Boa Compra".

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls.
71
/
75
, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls.
78
/80, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 5460751, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado nº 47480946, acostado
às
fls.
4
/
6 do inquérito policial apenso.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada.

Veja-se, a propósito, que a vítima
Vanilda Garcia Alves
,
ouvida em juízo, disse ter reconhecido o ora apelante na esfera policial, detalhando que ele foi colocado ao lado de outras quatro pessoas, sendo a ela possível visualizá-lo por meio de uma sala de reconhecimento, de forma que pode-se notar que foram respeitadas as formalidades legalmente impostas para o reconhecimento pessoal.

Além disso, Vanilda Garcia Alves aduz que antes do roubo viu o recorrente sob uma árvore próxima do estabelecimento em que trabalhava. Lembra que havia ido ao depósito buscar mercadorias para reposição, e ao retornar para a loja, deparou-se com o réu, ocasião em que teve a oportunidade de ver-lhe o rosto de frente.

A outra vítima, Karina Valory Alves, disse que chegou a reconhecer o réu por meio de uma foto que foi a ela apresentada pelos policiais após o crime, mas no momento da audiência disse que não poderia mais afirmar que teria sido ele, já que, por medo, evitou olhar fixamente para as feições do autor do roubo.

Os policiais que cobriram a ocorrência, no entanto, disse que, pela descrição repassada pelas vítimas, suspeitaram que pudesse ser o ora recorrente, razão pela qual apresentaram fotografias para as vítimas.

Neste ponto, não é demais lembrar que a
palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023), o que me parece ser o caso.

Não ignoro que a testemunha Diego Ricke Neitzel de Oliveira alegou que no exato momento em que o crime ocorria o apelante estava trabalhando como ajudante de pedreiro em sua casa, somente tendo saído para almoçar e, mais tarde, apenas após as 17h40min.

Sucede, no entanto, que tal alegação se mostrou conflitante com as afirmações por ele mesmo prestadas perante a autoridade policial e, ainda, divergentes das declarações do próprio réu a respeito daquele ponto, uma vez que o apelante disse que, no dia dos fatos estava trabalhando na propriedade rural da testemunha, e não em uma obra na cidade. Aliás, à vista das disparidades verificadas, a testemunha recebeu voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de falso testemunho. Por isso, inviável conferir credibilidade ao testemunho em comento.

Desta forma,
havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. Mantenho a condenação.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.